Tribunal: STF
Processo: AI 797498
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.